Tribunal: STF
Processo: RE 78429
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-11-28
Data de publicação: 1975-11-28

Ementa:
RECONHECIDA A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART.103, PAR ÚNICO, ALINEA A
DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, (REPRESENTAÇÃO 861-MG),
CONSEQUENTEMENTE, NÃO PODE SUBSISTIR O PRINCÍPIO DA EQUIPARAÇÃO
PERMANENTE DOS PROVENTOS AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EM
ATIVIDADE (ART.1, DA LEI ESTADUAL 2.474, DE 3.11.61 - EM FACE DO
TEXTO CONSTITUCIONAL FEDERAL - ART. 98 E 102, PAR 1 E PAR 2 DA C.F.).
RES CONHECIDOS E PROVIDOS PARA CASSAR A SEGURANÇA CONCEDIDA.